Tribunal: TJSP
Processo: 1010905-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. APELAÇÃO. Pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita já indeferido. Preclusão. Deserção pela falta de recolhimento do preparo, para o qual se concedeu oportunidade específica, não cumprida. Recurso não conhecido.